Tribunal: TJBA
Processo: 8008490-34.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008490-34.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma 11 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: RODRIGO OLIVEIRA Advogado(s):LAYON SANTOS ROCHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA ILÍCITA. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS. VERSÕES DISTINTAS NOS AUTOS. VERSÃO DO RÉU CORROBORADA POR OUTROS INSTRUMENTOS PROBATÓRIOS. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE SUSTENTE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de justa causa evidencia ofensa a direitos fundamentais do indivíduo, a ensejar o reconhecimento da nulidade do ato e, por consequência, dos elementos probatórios ilícitos por derivação. Embora a palavra dos policiais militares constitua meio de prova idôneo para lastrear uma condenação criminal, a existência de elementos probatórios que confirmem a versão apresentada pelo réu enseja a dúvida que o favorece. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8008490-34.2023.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figuram como recorrente o Ministério Público e recorrido Rodrigo Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA